Tribunal: STF
Processo: HC 138160
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-06
Data de publicação: 2016-12-06

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006 NO PATAMAR DE ½. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS AFERIDOS PELO MAGISTRADO DE PISO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.



    I – No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    II – O restabelecimento da sentença condenatória proferida em primeira instância não configura reexame de fatos e provas.



    III - Habeas corpus concedido.